Tribunal: TCU
Processo: 002.700/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento autuado em cumprimento a acórdão relacionado a possíveis irregularidades cometidas pela Susep e pela Caixa Econômica Federal, no que concerne à gestão do seguro obrigatório DPVAT no ano de 2021.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de monitoramento das determinações expedidas à Superintendência de Seguros Privados - Susep nos autos do TC Processo 016.243/2021-8 (Denúncia), por meio do item 9.3, subitens 9.3.1 a 9.3.4, do Acórdão 2668/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar como implementadas as determinações expedidas à Superintendência de Seguros Privados - Susep por meio do item 9.3, subitens 9.3.1 a 9.3.4, do Acórdão 2668/2021-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste Acórdão à Superintendência de Seguros Privados - Susep e à Caixa Econômica Federal, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. encerrar o presente processo, por médio de seu apensamento definitivo ao TC Processo 016.243/2021-8 (Denúncia), originador deste monitoramento, nos termos do art. 169, incisos I e V, do Regimento Interno do TCU, c/c os art. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014.